Tribunal: TJMT
Processo: 1012580-73.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012580-73.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO DA SILVA - CPF: 303.889.021-91 (RECORRENTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO REGULAR E SAQUES REITERADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado ou conversão em empréstimo pessoal, restituição em dobro e indenização por danos morais, sob alegação de vício de consentimento.

Fato relevante. Consumidor alega desconhecimento da modalidade contratada.

Decisão anterior. Sentença reconheceu a regularidade da contratação e afastou os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há invalidade do contrato de cartão de crédito consignado, diante de alegado vício de consentimento, falha no dever de informação e ocorrência de danos morais e materiais decorrentes dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprovou a contratação por meio de instrumento contratual assinado, com cláusulas claras sobre a natureza do produto.

A alegação de desconhecimento é incompatível com a conduta do consumidor, que realizou saques reiterados com transferências para conta própria.

Os saques sucessivos demonstram ciência e anuência à modalidade contratual, afastando vício de consentimento e falha no dever de informação.

Ausente ato ilícito ou abusividade, não há fundamento para nulidade contratual, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado de ID 357707355, interposto pelo autor da demanda originária, contra a sentença de ID 357707353, que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial de ID 357706423. A demanda tem como escopo a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), a conversão do negócio jurídico para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, a repetição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na peça recursal, o recorrente sustenta, em síntese, que é aposentado e passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário desde o mês 04/2017, decorrentes do contrato de número 12618706, o qual afirma jamais ter consentido na modalidade de cartão de crédito consignado. Argumenta que a cobrança perdura por mais de 08 (oito) anos, caracterizando uma dívida abusiva e perpétua, com descontos que totalizam R$ 4.691,74 (quatro mil seiscentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos), conforme extratos de ID 357706427 e ID 357706430. Aduz que houve vício de consentimento e falha no dever de informação e transparência por parte da instituição
financeira, porquanto acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional com parcelas fixas e prazo determinado para encerramento. Alega que nunca utilizou o cartão plástico para compras no comércio, o que evidenciaria a sua ausência de vontade em contratar tal produto. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, com a declaração de nulidade do contrato ou sua conversão, bem como a condenação do recorrido aos danos materiais e morais pleiteados.

A sentença recorrida (ID 357707353) julgou improcedentes os pedidos, fundamentando que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a legitimidade da contratação, apresentando cópia do contrato devidamente assinado e comprovantes de transferência dos valores para a conta do autor. Concluiu o juízo de origem que as provas de contratação e utilização dos serviços desconstituem o direito pleiteado, não havendo que se falar em ato ilícito.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID 357707358), pugnando pela manutenção integral da sentença. Argumenta que a contratação é regular e válida, consubstanciada em instrumento contratual claro (ID 357706440). Destaca que o recorrente efetivamente utilizou o crédito disponibilizado por meio de diversos saques complementares transferidos via TED para a sua conta bancária pessoal mantida na Caixa Econômica Federal (ID 357706445), o que afasta qualquer alegação de desconhecimento da sistemática do produto. Defende a ausência de ato ilícito, a impossibilidade de repetição de indébito e a inexistência de danos morais, requerendo, ao final, a condenação do recorrente por litigância de má-fé.

O recurso foi recebido no seu efeito devolutivo (ID 357707356), com a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O Recurso Inominado interposto atende aos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A peça recursal é tempestiva, foi interposta por parte legítima e com interesse recursal evidente, visando a reforma da sentença que lhe foi desfavorável. O preparo encontra-se dispensado, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao recorrente pela decisão de ID 357707356. Desse modo, conheço do recurso e passo à análise aprofundada do mérito da demanda.

Da validade do contrato e da utilização do serviço

O caso trata da validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC). O autor alega que pretendia contratar um empréstimo comum e que não recebeu informações claras. No entanto, as provas do processo indicam que ele tinha conhecimento do que estava contratando.

A instituição financeira apresentou o contrato assinado (ID 357706440), cujo título é explícito: "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado". O banco também apresentou os documentos pessoais do autor. Como a assinatura não foi contestada, o documento deve ser considerado autêntico e válido.

Além do contrato, o uso frequente do serviço confirma a anuência do autor. Os extratos e comprovantes (
IDs
357706445 e seguintes) mostram que o autor recebeu valores em sua conta bancária em quatro ocasiões diferentes: R$ 1.112,00 em março de 2017; R$ 280,00 em julho de 2019; R$ 142,83 em fevereiro de 2020; e R$ 188,21 em dezembro de 2020.

É contraditório o autor alegar que não sabia o que contratou após realizar quatro saques ao longo de quase quatro anos. Se ele pensasse que se tratava de um empréstimo único com parcelas fixas, não teria solicitado novos valores tempos depois. Esse comportamento demonstra que ele conhecia o limite de crédito disponível e decidiu utilizá-lo.

O Direito proíbe o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
). Ao usar o crédito repetidamente, o autor confirmou a aceitação das regras do contrato. O fato de não ter usado o cartão físico para compras não anula o negócio, pois o saque é uma
função prevista no contrato e foi a forma escolhida pelo próprio consumidor para obter o dinheiro.

Da inexistência de danos e dever de pagar

Como a contratação é legítima e o crédito foi efetivamente entregue, os descontos no benefício são devidos. O banco apenas exerceu seu direito de receber pelo valor emprestado. Não há ato ilícito, o que afasta o dever de indenizar por danos morais ou de devolver valores (repetição de indébito).

Um dos argumentos basilares do recurso é a suposta violação ao dever de informação e transparência. O recorrente argumenta que a ausência de indicação do número exato de parcelas para a quitação da dívida torna o débito perpétuo e abusivo.

Entretanto, a natureza do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) difere substancialmente do empréstimo pessoal rotineiro. No empréstimo tradicional, entrega-se um valor único com o compromisso de devolução em parcelas predeterminadas e sucessivas. No cartão de crédito, disponibiliza-se um limite de crédito rotativo, que pode ser utilizado de forma parcelada, para compras ou saques, gerando faturas mensais cujo valor oscila de acordo com a utilização e os pagamentos realizados pelo titular.

Nesse sentido, a impossibilidade de fixar de antemão o número de parcelas ou a data de encerramento do contrato decorre da própria dinâmica do crédito rotativo. Se o consumidor opta por pagar apenas o valor mínimo descontado em sua folha de pagamento, o saldo remanescente é refinanciado para o mês subsequente, com a incidência dos encargos contratuais, o que naturalmente prolonga o tempo necessário para a amortização integral da dívida. Esta sistemática é inerente ao produto e não configura, por si só, uma prática abusiva ou desvantagem exagerada, desde que o consumidor tenha sido informado, o que ocorreu mediante a assinatura do termo de adesão.

Além disso, e este é um ponto crucial e determinante para o deslinde da causa, os documentos de ID 357706445 (Comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível - TED e Faturas) demonstram que a relação entre o recorrente e a instituição financeira não se resumiu a um único evento que pudesse gerar confusão. O recorrente realizou múltiplos
saques do limite de seu cartão ao longo de vários anos. Constam dos autos as seguintes transferências efetivadas pelo Banco BMG para a conta bancária do autor na Caixa Econômica Federal (Agência 3290,
Conta
1583-9):

R$ 1.112,00 (um mil cento e doze reais) em 07/03/2017;

R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em 04/07/2019;

R$ 142,83 (cento e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos) em 14/02/2020;

R$ 188,21 (cento e oitenta e oito reais e vinte e um centavos) em 02/12/2020.

A utilização reiterada do crédito disponibilizado pelo cartão, mediante a solicitação de saques complementares em anos distintos, afasta de forma contundente a alegação de desconhecimento da natureza do produto. O comportamento do recorrente revela que ele tinha plena ciência de que possuía um limite de crédito disponível e optou por utilizá-lo repetidas vezes para complementar sua renda.

O ordenamento jurídico brasileiro repudia o comportamento contraditório, pautando-se pelo princípio da boa-fé objetiva. Não é cabível que o consumidor utilize os benefícios do contrato de forma contínua, solicitando repasses financeiros em sua conta bancária ao longo de três anos, para, posteriormente, alegar ignorância sobre a modalidade contratual com o intuito de anular o negócio jurídico. Essa conduta caracteriza a vedação ao "
venire
contra
factum

proprium
", ou seja, a proibição de adotar uma atitude em oposição a um comportamento anterior que gerou expectativa legítima na outra parte.

Desse modo, a argumentação de que o cartão de crédito nunca foi utilizado para compras no comércio é irrelevante, visto que a operação de saque é uma das funcionalidades expressamente previstas e autorizadas nesta modalidade de cartão. A disponibilização do valor em conta corrente atende à mesma finalidade de fruição do crédito, configurando a regular prestação do serviço pela instituição financeira.

Da impossibilidade de repetição do indébito e de reparação por danos morais

Por conseguinte, reconhecida a validade do contrato, a ciência do consumidor sobre a natureza do produto e a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira mediante a liberação de valores, inexiste qualquer ato ilícito a ser imputado à parte recorrida. Os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrente consubstanciam o
exercício regular de um direito do credor, fundado em contrato válido e em autorização expressa do devedor.

Não havendo cobrança indevida, cai por terra o pleito de repetição de indébito, seja
na
forma simples, seja em dobro. A restituição de valores pressupõe a inexistência de causa jurídica para o pagamento, o que, como exaustivamente demonstrado, não é o caso dos autos. O recorrente usufruiu dos valores repassados pela instituição financeira e deve arcar com os encargos correspondentes à modalidade de crédito escolhida e utilizada.

A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional também se mostra descabida, pois representaria uma intervenção estatal injustificada na
vontade
livremente pactuada pelas partes e alteraria a natureza do serviço que foi efetivamente prestado e utilizado na forma de limite rotativo para saques ao longo do tempo.

Do mesmo modo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe. A responsabilidade civil, conforme os ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a presença de uma conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade. A instituição financeira agiu em estrita obediência aos termos contratuais e normativos aplicáveis, não havendo falha na prestação do serviço que justifique a reparação pecuniária por abalo moral. Os descontos na folha de pagamento do autor são reflexos diretos de suas próprias escolhas financeiras e não configuram violação a direitos da personalidade.

A sentença de primeiro grau, que julgou os pedidos improcedentes, está correta e bem fundamentada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Sobre o pedido do banco para condenar o autor por má-fé, entendo que deve ser negado. O autor, apesar de não ter razão, exerceu seu direito de defesa e de acesso à justiça para discutir um tema que é comum nos tribunais, não ficando provado que ele agiu com a intenção deliberada de enganar o juízo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026